Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013299-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 156.152.941-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453 – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PENALIDADE NÃO COMINADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp repetitivo n. 1349453/MS).

É vedado ao Tribunal conhecer matéria não enfrentada na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não constou a penalidade contra a qual se insurge o agravante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013299-44.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência, deferiu a tutela de urgência para que o réu “
no prazo da resposta, exiba em juízo a documentação atinente à relação entre as partes, LIMITANDO-SE ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento (modalidade cartão de crédito) e as faturas que ensejaram no desconto mensal de R$ 159,70 em sua folha de pagamento (Id. 110052388)”.

O agravante alega que no ato da celebração do contrato, a gravada recebeu uma via do instrumento particular celebrado, portanto não há que se discutir em exibição de documento.

Diz que se ela por algum motivo não possui mais a cópia, deveria ter solicitado administrativamente, não sendo necessária uma ordem judicial.

Acrescenta que não há comprovação da suposta negativa em fornecer o referido documento.

Afirma que como se trata de uma avença firmada há quase 14 anos, não tem o dever de guarda em razão do alto custo e da inviabilidade da operação.

Insurge-se contra a cominação de multa neste tipo de demanda.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 171547682).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 174501152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ingressou com a Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência buscando a exibição dos documentos descritos na inicial.

Foi deferido o pedido liminar, sendo determinado ao agravante que
“
no prazo da resposta, exiba em juízo a documentação atinente à relação entre as partes, LIMITANDO-SE ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento (modalidade cartão de crédito) e as faturas que ensejaram no desconto mensal de R$ 159,70 em sua folha de pagamento”.

O réu suscita ausência de interesse de agir, uma vez que
não foi juntado aos autos o requerimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso representativo da controvérsia que para a configuração do interesse processual em Ação desta natureza é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015, sem destaque no original).

Referido pedido está comprovado no caso concreto, pois a autora notificou extrajudicialmente o réu, como se infere no ID. 110052389 – PJe 1° grau.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453
– APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PENALIDADE NÃO COMINADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PENALIDADE MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp repetitivo n. 1349453/MS).

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não houve arbitramento da multa diária, mas apenas advertência sobre a sua aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.

O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da condenação prevista no art. 334, § 8o, do CPC.
(AP 1007560-98.2022.8.11.0041, julgamento em: 25/07/2023, sem grifo no original)

O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Todavia, essa questão não foi arguida em primeiro grau, o que impede sua análise na via estreita do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, o não conhecimento nessa parte se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – BLOQUEIO DE VALORES – SISBAJUD – PEDIDO DE MANUTENÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ)

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
(AI 1002353-13.2023.8.11.0000, julgamento em: 19/05/2023)

Quanto à multa diária, ao deferir a antecipação de tutela o juízo de origem assim consignou (ID. 118037546 – PJe 1° grau):
“No que tange a exibição da planilha evolutiva, tenho que a presente lide possibilita apenas a apresentação em juízo dos documentos comum entre as partes, o que não é o caso deste em especifico,
portanto, indefiro, o mesmo quanto a multa, já que conforme jurisprudência dominante, em caso de descumprimento, tem-se a busca e apreensão do documento perseguido
”
(sem grifo no original)
.

Como se vê, não foi fixada multa para o caso de descumprimento. Logo, inexiste interesse recursal, o que também impõe o não conhecimento do Recurso
nesse ponto
.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DESSA PREVISÃO NO
DECISUM
– INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não constou a penalidade contra a qual se insurge o agravante.
(AI 1019505-11.2022.8.11.0000, julgamento em: 16/11/2022)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023